Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ARTIGO 155, § 4a, IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO INADEQUADA.
1. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, n. 1.869.764/MS e n. 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
3. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado. 3.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4, considerando a existência de duas anotações.
4. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Apelo do segundo réu conhecido e parcialmente provido.